Tribunal: TJDFT
Processo: 0732109-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS (DECISÃO "EXTRA PETITA" E OMISSÃO) INEXISTENTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de omissão e nulidade a ser suprida (decisão "extra petita").
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. As questões em discussão consistem em saber se o acórdão embargado apresentaria vícios (defeitos intrínsecos), notadamente (i) nulidade por alegado julgamento "extra petita", em suposta violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil e 942 do Código Civil, e (ii) omissões quanto à análise da prova relativa à continuidade dos descontos em folha de pagamento, à ausência de crédito do valor cobrado, às informações prestadas pelo órgão empregador e à alegada configuração de "bis in idem" e de má-fé do credor, com reflexos na aplicação do artigo 940 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, inc. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [inexistência de "bis in idem", a validade da cobrança fundada no contrato no 147299317 e à inaplicabilidade da penalidade do artigo 940 do Código Civil], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. O acórdão foi claro e minucioso ao tratar da controvérsia, notadamente porque a decisão não foi "extra petita", uma vez que o colegiado se manteve adstrito aos limites objetivos da lide, tal como delineada na petição inicial, na contestação e na reconvenção, apreciou as preliminares de nulidade da sentença e, no mérito, a validade da cobrança e a inaplicabilidade da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil, em estrita observância aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
6. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. DISPOSITIVO.
7. Embargos declaratórios não acolhidos.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 1.022, inc. I a III, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016.